Tribunal: STF
Processo: AP 2168
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de manifestação da defesa de BRUNA CRISTINA ZARAMELLA (petição STF nº 124905/2023), por meio da qual requer revogação das medidas cautelares diversas da prisão impostas na decisão proferida, em 16/3/2023, nos autos da Pet 10.820/DF (eDoc. 2.504, ID d223ac8f).



    A ré alega que tem diagnóstico de psoríase e a utilização prolongada da tornozeleira eletrônica tem lhe causado complicações “que superam o mero dissabor da persecução estatal”.



    Intimada a se manifestar a propósito do requerimento da defesa, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pelo deferimento parcial do pedido, visando a revogação exclusiva do uso de tornozeleira eletrônica, mantendo as demais medidas cautelares diversas”.



    É o relatório.



    A concessão da liberdade provisória à ré BRUNA CRISTINA ZARAMELLA ocorreu mediante a imposição cumulativa de diversas medidas cautelares, dentre elas, a “(i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado na audiência de custódia” (Pet 10.820/DF, eDoc. 2.504, ID: d223ac8f).



    A Procuradoria-Geral da República, ao opinar pelo deferimento parcial do pedido, assim se manifestou:



    “Considerando os relatos apresentados e a documentação anexada, não há impedimento para a exclusiva revogação do monitoramento eletrônico, desde que haja a manutenção de outro meio alternativo eficaz, cujo propósito seja supervisionar o cumprimento das demais medidas cautelares, sem perder de vista a localização da acusada.”



    Verifico que o relatório médico que instrui o pedido foi emitido em 31/3/2023, embora o pedido de revogação do monitoramento eletrônico tenha sido protocolizado em 9/11/2023, e, dentre os demais documentos, não há registro de que a ré tenha se submetido a consulta médica recente, em ordem a comprovar o quadro atual da doença.



    Também inexiste nos autos qualquer evidência de eventual piora no quadro da moléstia ligada diretamente ao uso da tornozeleira eletrônica.



    Aliás, como ressaltado pela própria requerente nas razões do requerimento, “a literatura científica demonstra que quadros de estresse podem colaborar para o surgimento, recidiva ou piora do quadro clínico do portador da doença”.



    As razões que fundamentaram a aplicação das medidas cautelares permanecem inalteradas, cabendo à requerente adequar suas atividades, inclusive profissional, às medidas cautelares impostas.



    A revogação da imposição do uso de tornozeleira eletrônica tornaria ineficaz a aplicação das medidas cautelares substitutivas da prisão impostas ré (arts. 282 e 319 do Código de Processo Penal) discriminadas no item “i” da decisão que concedeu a liberdade provisória à ré, acima transcrito, pois representaria uma permissão quase irrestrita de deslocamento.



    Diante da inexistência de meio alternativo eficaz para fiscalização do cumprimento da proibição de ausentar-se da comarca e do recolhimento domiciliar noturno e nos finais de semana, o indeferimento do requerimento se impõe.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO o requerimento formulado pela defesa de BRUNA CRISTINA ZARAMELLA.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intime-se.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente